Tribunal: TJBA
Processo: 0523666-67.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523666-67.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. VALIDADE DO TERMO DE REPACTUA
ÇÃO FIRMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
BASE DE
CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DA PETROS.
CABIMENTO. EXTENS
ÃO AOS APOSENTADOS DE MAJORAÇÃO DE NÍVEL SALARIAL CONCEDIDA AO PESSOAL DA ATIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DO REGULAMENTO DA PETROS.
REAJUSTE EM VIRTUDE DO
PCAC-2007 E DA RMNR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
REsp nº 1.425.326/RS (TEMA Nº 736). SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0523666-67.2014.8.05.0001
, em que figuram

como
Apelante
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS e
OUTRA e Apelada FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça